Tribunal: TJBA
Processo: 8006037-12.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006037-12.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: JAIMARA LIMA BONFIM BRITO

Advogado(s)
:
RAILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, afastou a constituição em mora do devedor fiduciante sob o fundamento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato retornou com a anotação “não procurado”, circunstância considerada insuficiente para comprovar a mora. O apelante sustenta a regularidade da notificação e requer o reconhecimento da constituição em mora e o regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante para fins de processamento da ação de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento de que, em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.

4. A interpretação conferida ao referido precedente possui caráter abrangente e aplica-se às diversas hipóteses de devolução da correspondência, inclusive quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”.

5. A jurisprudência recente do STJ tem reiteradamente reformado decisões que afastam a incidência do Tema 1.132 em situações análogas, reafirmando que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a constituição em mora.

6. Diante da orientação consolidada da Corte Superior e da necessidade de observância da uniformidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC), impõe-se a
revisão do entendimento anteriormente adotado
, para reconhecer a regular constituição em mora do devedor fiduciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não afasta a regularidade da constituição em mora quando demonstrado o envio da correspondência ao endereço contratual do devedor.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 489, §1º, VI, e 926.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS, Segunda Seção, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp nº 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AREsp nº 2.987.645/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.12.2025.